Tribunal: TJES
Processo: 0010543-06.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0010543-06.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M M FRANCA ALBIANE

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante (Tema 1076) segundo a qual a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa somente é possível nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor ser inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo. Nas demais hipóteses, por conseguinte, é devida a aplicação do art. 85, §§ 3º e 4ªº do CPC.

2. No caso em análise, que a improcedência da ação de embargos não gerou condenação ou proveito econômico, atento que o valor da causa circunda quatro mil reais – data base 2012, o qual não pode ser considerado irrisório, deve ser afastada a possibilidade de fixação equitativa dos honorários.

3. Assim, necessária a reforma da sentença quanto para se fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010543-06.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M M FRANCA ALBIANE

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese vinculante (Tema 1076) segundo a qual a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa somente é possível nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor ser inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo. Nas demais hipóteses, por conseguinte, é devida a aplicação do art. 85, §§ 3º e 4ªº do CPC.

2. No caso em análise, que a improcedência da ação de embargos não gerou condenação ou proveito econômico, atento que o valor da causa circunda quatro mil reais – data base 2012, o qual não pode ser considerado irrisório, deve ser afastada a possibilidade de fixação equitativa dos honorários.

3. Assim, necessária a reforma da sentença quanto para se fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível nos autos dos “embargos à execução fiscal” ora ajuizados por M M FRANCA ALBIANE por meio de seu curador especial/Defensor Público, então apelante, em face de MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora apelado, em razão da sentença de improcedência e condenação ao pagamento de custas e honorários arbitrados equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 27/30, verifica-se que a irresignação se volta exclusivamente à condenação na verba honorária, que aponta ser exorbitante face ao valor irrisório da execução fiscal.

Em contrarrazões de fls. 31/34 defendeu o apelado que a sentença não mereceria qualquer reparo, eis que foi correta a aplicação do art. 85, §8º do CPC, mormente considerando que o valor então atualizado da dívida perfaria a quantia de R$ 8.530,57 (oito mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos).

Oportunizada a manifestação da Procuradoria de Justiça, o órgão pontuou a desnecessidade de sua atuação no feito (id. 7470747).

Vieram os autos conclusos.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010543-06.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M M FRANCA ALBIANE

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível nos autos dos “embargos à execução fiscal” ora ajuizados por M M FRANCA ALBIANE por meio de seu curador especial/Defensor Público, então apelante, em face de MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora apelado, em razão da sentença de improcedência e condenação ao pagamento de custas e honorários arbitrados equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais de fls. 27/30, verifica-se que a irresignação se volta exclusivamente à condenação na verba honorária, que aponta ser exorbitante face ao valor irrisório da execução fiscal.

Em contrarrazões de fls. 31/34 defendeu o apelado que a sentença não mereceria qualquer reparo, eis que foi correta a aplicação do art. 85, §8º do CPC, mormente considerando que o valor então atualizado da dívida perfaria a quantia de R$ 8.530,57 (oito mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos).

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a apelação merece ser provida.

Isso porque a aplicação do art. 85, §2º do CPC estabelece as bases de cálculo para incidência dos honorários de forma ordenada, devendo os percentuais entre 10% e 20% incidirem sobre o valor da condenação, o valor da causa ou o valor do proveito econômico respectivamente.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou a tese jurídica vinculante acerca da aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º a 8º do art. 85, do Código de Processo Civil. Vale transcrever a tese vinculante na parte que diz respeito ao caso sob análise:

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ora, no presente caso não houve condenação nem proveito econômico, posto que o pedido foi julgado improcedente. Ademais, da leitura da exordial se verifica que não foi atribuído valor à causa, o que poderia equivocadamente induzir à conclusão de que o valor não pode ser estimado. Todavia, o fato advém de uma mera irregularidade, o que não impede de ter em mente que o valor da causa na ação de embargos corresponde ao valor da dívida, acrescido dos encargos legais, juros e correção monetária, ou seja, trata-se do valor da própria execução fiscal.

A questão decorre da literalidade do §4º do art. 6º da Lei nº 6.830/80.

Portanto, a base de cálculo histórica dos honorários circundava R$ 3.948,17 (três mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos – fl. 36), de modo que os honorários arbitrados em sentença deveriam ter observado a dita base de cálculo para então se fazer incidir o percentual entre 10% a 20% previsto no §2º do art. 85 do CPC.

Veja-se que não se pode reputar o valor em questão como irrisório, sobretudo porque a referida base de cálculo comporta atualização monetária desde a origem, que remonta a 2012.

Tal conclusão, inclusive, foi adotada recentemente em caso análogo por este Egrégio Tribunal de Justiça, no qual o valor da causa atribuído à execução fiscal foi de R$ 4.593,80. Vale citar:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em linha com a tese firmada no Tema Repetitivo 1076, do e. STJ, somente nas hipóteses de o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável irrisório ou o valor da causa for muito baixo é possível a fixação equitativa dos honorários. Nas demais hipóteses, segue devida a aplicação do art. 85, §§ 3º e 4ªº do CPC. 2.
Caso concreto em que o valor da causa não é irrisório (ultrapassava quatro mil reais quando do ajuizamento, em 2011).
3.
Afastada a possibilidade de fixação equitativa dos honorários, reforma-se da sentença quanto ao referido capítulo para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.
4. Recurso provido. (Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0001111-26.2019.8.08.0011, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano).

Portanto, afastada a possibilidade de fixação equitativa dos honorários, o caso comporta provimento para que seja reformada a condenação na verba sucumbencial.

Assim, atento à baixa complexidade da causa, ao curto tempo de tramitação bem como ao número de atos praticados nos autos, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação/execução fiscal, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Em conclusão,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante a fundamentação.

Sem honorários recursais ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões